Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703111-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONNE KLEITON REIS PIRES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por RONNE KLEITON REIS PIRES, de próprio punho, com fundamento nos artigos 621 e 625, ambos do Código de Processo Penal, em face de sua condenação proferida na ação penal 0020956-64.2016.8.07.0015 (2014.03.1.011039-5). Relata o requerente que cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em razão de condenações pela prática de diversos crimes, dentre eles homicídio tentado qualificado e tráfico de drogas. Até a data atual, diz que cumpriu 13 (treze) anos e 2 (dois) meses do total de sua reprimenda. Aduz que a presente revisão criminal tem como objetivo o exame da condenação proferida na ação penal citada acima, pois, ao seu entender, como a vítima foi atingida na perna pelo disparo de arma de fogo, estaria caracterizado o delito de lesão corporal e não o de homicídio tentado qualificado pelo qual foi condenado. Ainda, pede a revisão da dosimetria da pena, de modo que seja reduzida (fls. 4/6). Nomeada a Defensoria Pública para assistir os interesses do requerente, foram os autos enviados para o órgão da defesa, para as providências cabíveis. (fl. 9) Em cota de fls. 12/19, a Defensoria Púbica aduz “que o atual pleito do peticionante, ausente qualquer prova nova, na realidade, busca apenas a rediscussão de matéria fática.” (fl. 16) Afirma que “em que pese o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive através da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP”, concluindo que “não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado.” (fl. 16) A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante Parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Marcia Milhomens Sirotheau Correa, oficia pela “inadmissibilidade ou improcedência desta Revisão Criminal.” (fls. 97/98). É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que a revisão criminal pode ser definida como ação penal de natureza constitutiva, cabível nas hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, que tem o seguinte teor: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. A revisão criminal tem por objetivo corrigir erros de procedimento ou de julgamento, de modo que não constitui meio processual para reexame de provas. Exige-se a comprovação inequívoca que a condenação não se fundou em qualquer evidência dos autos, que as existentes eram falsas ou, ainda, a apresentação de prova nova a respeito da suscitada inocência. É ação vinculada, de modo que a inicial deve apontar uma das hipóteses de cabimento legalmente previstas, porquanto a demonstração de erro judiciário é pressuposto para o seu ajuizamento. Ainda, no que concerne à dosimetria da pena em sede revisional, Guilherme de Souza Nucci adverte sobre a cautela que se deve adotar, diante da impossibilidade de rever questões de justiça ou injustiça, salvo em caso de erro gritante ou grave afronta aos princípios que regem a individualização da pena. Confira-se: É preciso ter cautela redobrada quando a quaestio envolver desconstituição da coisa julgada, sob pena de transformarmos a excepcionalíssima Ação de Revisão Criminal em uma terceira apelação criminal, tratando como bumerangues intermináveis as ações penais. (...) A Revisão Criminal, como cediço, não se presta a rediscutir dosimetria da resposta penal, salvo quando houver teratologia, gritante erronia, afronta aos Princípios da Razoabilidade ou Proporcionalidade na fixação das penas. Importa dizer que é impossível o controle de justiça ou injustiça do quantum encontrado no édito condenatório. (Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1087). A jurisprudência tem admitido a revisão da pena em sede de rescisória, quando demonstrada contrariedade a texto de lei, na hipótese de decisão proferida contra a evidência dos autos e se for apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena. Nos termos acima expostos, a revisão poderá ser julgada procedente para a correção de teratologia, erro gritante ou evidente afronta aos princípios que regem a individualização da pena. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte: 2. A revisão criminal não é o meio adequado para reexaminar, por uma terceira vez, todos os critérios da dosimetria da pena. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.340.115/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente é "cabível o ajuizamento de revisão criminal para anular condenação penal transitada em julgado quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou se descobrirem provas novas da inocência ou de circunstância de autorize a diminuição da pena" (REsp n. 1371229/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015), o que não ocorre nos autos. (AgRg no HC n. 762.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023) 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder. (Acórdão 1741959, 07226364420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023.) Dito isso, no caso dos autos, a presente revisional deve ser de plano inadmitida, visto não estar caracterizada qualquer das situações elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Com efeito, o requerente motiva sua inconformidade na alegação de que cabível a desclassificação do crime pelo qual foi condenado (artigo 121, §2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) para o crime de lesão corporal, bem como o reexame da dosimetria da pena, sem, contudo, fundamentar seu pedido em qualquer dos incisos do dispositivo legal acima citado. Diga-se, não há alegação de que o acórdão seja contrário a texto expresso de lei ou à evidência dos autos ou mesmo foi apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena, situações em que a jurisprudência tem admitido a revisão da reprimenda em sede de rescisória, como dito em linhas volvidas. Ademais, o pleito desclassificatório foi objeto de tese defensiva submetida à apreciação pelos jurados, tendo sido rejeitado (fls. 61/62). Além disso, em sede de julgamento de apelação, a e. 1a Turma Criminal deste Tribunal (fls.76/77), bem analisou a dosimetria da pena do requerente, de modo que, nesta sede revisional, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Importante registrar que após analisar os autos da ação penal 0020956-64.2016.8.07.0015 (2014.03.1.011039-5), assim concluiu a Defensoria Pública: "Percebe-se, portanto, que o atual pleito do peticionante, ausente qualquer prova nova, na realidade, busca apenas a rediscussão de matéria fática” não se vislumbrando “neste momento, a possibilidade de revisão da sentença quanto ao mérito da condenação.” (fls. 16/17) Ainda “também em relação à dosimetria, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional.” (fl. 18) Desse modo, considerando que a inicial não aponta qualquer teratologia, erro judiciário, decisão contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco novas provas que possam determinar a modificação da pena, ou seja, não aponta os pressupostos fundamentais da ação revisional, tenho que a presente revisão deve ser inadmitida. Nesta esteira, de acordo com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...)” Ante o exposto, NÃO ADMITO, liminarmente, a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. O requerente deve ser pessoalmente intimado desta Decisão, no estabelecimento prisional em que se encontra. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de março de 2024 18:28:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora